Tribunal: TJDFT
Processo: 0719407-72.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E DE ENTREGA DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. ARTS. 215-A DO CP E 310 DO CTB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA MENORIDADE RELATIVA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DESPROPORCIONALIDADE.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de importunação sexual e de entrega de veículo automotor a pessoa não habilitada, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além da proibição de dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses. A Defesa pugna pela absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, argumentando que as provas constantes dos autos são contraditórias e insuficientes para embasar um decreto condenatório.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
3. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas pelo depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico em ambas as fases, sendo inclusive corroborado pelo relato de informante, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Considerando a imprecisão do dia em que praticado os fatos, deve-se considerar a data mais benéfica ao acusado para reconhecer a atenuante da menoridade relativa.
5. O prazo da pena acessória de suspensão do direito de dirigir (art. 293 do CTB), deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, devendo se decotado eventual excesso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.